Tribunal: TJDFT
Processo: 0719090-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Provas. Desclassificação. Pena-base. Fração de aumento.
1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – após denúncias anônimas, policiais fizeram campana nas proximidades da residência do réu e viram usuários de droga entrarem e saírem da residência dele e abordados, um deles confirmou que comprou droga do réu, regular o ingresso dos policiais e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas dela advindas.
2 - As condições do flagrante – após denúncias de tráfico na residência do réu --, policiais monitoraram o local, flagraram conduta suspeita de venda ilícita de droga, que se confirmou após a abordagem do usuário, na posse de droga, e, posteriormente, na busca domiciliar, quando encontrada outra porção de droga e balança de precisão -, somadas aos depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e à declaração extrajudicial do usuário, são provas suficientes do tráfico de drogas, pelo que descabe a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06.
3 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada e sem fundamentação concreta, reduz-se a pena-base.
4 - Apelação provida em parte.